Tribunal: TJMT
Processo: 1001785-85.2024.8.11.0024
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001785-85.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ALICE DOMINIK DE OLIVEIRA DOURADO - CPF: 036.155.251-32 (APELADO), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). PROCEDIMENTO BIFÁSICO. INOBSERVÂNCIA DA FASE CONTENCIOSA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PREVISTO NO ART. 104-B DO CDC.
RECURSO DA COOPERATIVA PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S.A. e pela Cooperativa Sicredi contra sentença que, em ação de limitação de descontos fundada na Lei nº 14.181/2021, reconheceu a condição de superendividamento da autora, servidora pública estadual posteriormente exonerada do cargo que ocupava, fixou plano judicial compulsório de pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 840,00, correspondente a 30% de sua renda atual, afastou juros remuneratórios contratuais, multa e encargos, declarou afastada a mora desde o ajuizamento da ação e vedou a inscrição ou manutenção do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes durante a vigência do plano. O Banco do Brasil impugnou a gratuidade da justiça, a caracterização do superendividamento, a limitação de descontos, a revisão contratual e a condenação em honorários. A Cooperativa Sicredi suscitou preliminar de nulidade da sentença por suposta supressão da fase contenciosa prevista no art. 104-B do CDC e, no mérito, defendeu a improcedência dos pedidos ou a preservação dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ter sido proferida após audiência conciliatória frustrada sem instauração regular da fase contenciosa prevista no art. 104-B do CDC; (ii) estabelecer se, acolhida a nulidade suscitada pela Cooperativa Sicredi, fica prejudicado o exame da apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, composto por fase conciliatória, disciplinada pelo art. 104-A do CDC, e por fase contenciosa, prevista no art. 104-B do CDC, instaurada quando frustrada a conciliação.

4.

A audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC constitui ato processual fundamental para viabilizar a negociação entre consumidor e credores, mas sua frustração não autoriza o imediato julgamento de mérito sem observância da etapa subsequente estabelecida em lei.

5.

O art. 104-B do CDC exige, após o insucesso da conciliação, a instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, com citação dos credores cujos créditos não tenham integrado eventual acordo.

6.

A fase contenciosa assegura contraditório específico aos credores, inclusive para apresentação, no prazo legal, de documentos e das razões da negativa de aderir ao plano voluntário ou de renegociar, nos termos do art. 104-B, § 2º, do CDC.

7.

A possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de plano de pagamento, prevista no art. 104-B, § 3º, do CDC, revela a complexidade técnica da repactuação judicial e reforça a necessidade de regular tramitação da fase contenciosa.

8.

A multiplicidade de contratos, a diversidade de credores, a alteração superveniente da situação econômica da consumidora e a necessidade de compatibilização entre preservação do mínimo existencial e satisfação dos créditos recomendam a observância estrita do procedimento legal.

9.

A inobservância da fase contenciosa compromete a validade da sentença, pois o procedimento adequado poderia conduzir à elaboração de plano judicial diverso, mais equilibrado e tecnicamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da Cooperativa Sicredi provido e do Banco do Brasil S.A. prejudicado.

Tese de julgamento: 1. O procedimento de superendividamento previsto na Lei nº 14.181/2021 possui natureza bifásica e exige, após a frustração da conciliação, a instauração da fase contenciosa disciplinada pelo art. 104-B do CDC. 2. A sentença que fixa plano judicial compulsório sem observância da fase contenciosa do art. 104-B do CDC é nula por violação ao procedimento legal e ao contraditório específico dos credores. 3. A anulação da sentença prejudica o exame do recurso que impugna o mérito da repactuação judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.181/2021; art. 104-A, do CDC;
art. 104-B do CDC; § 3º do art. 104-B do CDC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1025169-60.2023.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025.

TJMT 1012760-18.2024.8.11.0041, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025.

TJSP - Apelação Cível: 10295821920238260100 São Paulo, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 14/02/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025.

TJAM - Apelação Cível: 05255678220238040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024.

TJRJ - APELAÇÃO: 08277519420238190202, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 28/05/2025, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento c/c Tutela de Urgência cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Isso posto, com fundamento no CDC, art. 54-A, § 1º, art. 104-A, art. 104-B, caput e §§ 1º e 4º, todos incluídos pela Lei n. 14.181/2021, c/c CPC, art. 355, I, e art. 487, I, e art. 493, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora ALICE DOMINIK DE OLIVEIRA DOURADO para RECONHECER a condição de superendividamento da autora, nos termos do CDC, art. 54-A, § 1º, incluído pela Lei n. 14.181/2021, bem como FIXAR o PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO de pagamento, nos termos do CDC, art. 104-B, incluído pela Lei n. 14.181/2021, nos seguintes termos: as dívidas da autora com a Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado – referentes às Cédulas de Crédito Bancário CCB C309307577, CCB C309309162, CCB C309311477, CCB C309312813, CCB C309313216, CCB C409302836 e cartão de crédito n. 5122********4112 – e com o Banco do Brasil S.A. – referente ao Contrato de Renegociação Massificada, Operação NR. 912.700.787 – serão repactuadas, assegurado aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE desde a data de cada contratação, acrescido de juros moratórios legais correspondentes à taxa SELIC deduzida do IPCA acumulado no mesmo período – CC, art. 406, §§ 1º e 2º, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024 –, afastados os juros remuneratórios contratuais, multa e demais encargos contratuais originalmente pactuados, vedada a cumulação da taxa SELIC com quaisquer outros índices de correção monetária.

Dessa forma, DETERMINO que o pagamento será realizado em 60 (sessenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor total de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) – correspondente a 30% (trinta por cento) da renda mensal atual da autora –, distribuídas proporcionalmente entre os credores da seguinte forma: R$ 684,52 (seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) para a Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado – 81,49% (oitenta e um inteiros e quarenta e nove centésimos por cento) –; e R$ 155,48 (cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) para o Banco do Brasil S.A. – 18,51% (dezoito inteiros e cinquenta e um centésimos por cento); DETERMINO que a primeira parcela será devida em até 180 (cento e oitenta) dias contados do trânsito em julgado da presente sentença, e as demais parcelas mensalmente, de forma sucessiva; DETERMINO que, caso a renda da autora venha a ser alterada durante a vigência do plano, as parcelas deverão ser recalculadas, mantido o limitador de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos e preservado o mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do Decreto n. 11.150/2022, art. 3º; DETERMINO o afastamento da mora da autora desde a data do ajuizamento da ação – 21/11/2024 –, com afastamento da incidência de juros moratórios, multa e encargos de inadimplência sobre os contratos objeto desta sentença; DETERMINO a vedação de inscrição ou manutenção do nome da autora em cadastros de inadimplentes – SPC, SERASA e congêneres – em razão dos débitos objeto desta sentença, durante a vigência do plano judicial compulsório, condicionada ao pontual pagamento das parcelas fixadas; DETERMINO a retificação do polo passivo para constar “Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, CNPJ 32.983.165/0001-17”, procedendo a serventia às anotações devidas.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas, taxas, emolumentos, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, rateados em proporção ao crédito de cada uma – 81,49% para a Cooperativa Sicredi e 18,51% para o Banco do Brasil –, nos termos do CPC, art. 85, § 2º”.

Ambos os réus recorreram.

O réu (Banco do Brasil S.A.)
impugna a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à autora.

Sustenta que a autora possui apenas uma operação ativa junto à instituição, consistente em renegociação firmada em fevereiro de 2022 e que essa renegociação teria como finalidade a redução dos juros e o alongamento do prazo, “de forma a não inviabilizar a subsistência da autora”.

Segundo o recorrente, o contrato foi firmado em 60 parcelas de R$ 1.406,03, com juros de 1,97% ao mês, percentual que estaria abaixo do limite de 30% da renda informada à época, indicada como R$ 6.485,37.

Descreve, ainda, as modalidades de crédito oferecidas pelo banco, distinguindo CDC empréstimo, CDC financiamento, crédito automático, crédito consignado, crédito salário, antecipação de 13º salário e antecipação de imposto de renda.

Busca demonstrar que as operações bancárias possuem características próprias e que o desconto em conta corrente não se confunde com desconto em folha de pagamento. Nesse ponto, argumenta que o limite de 30% previsto para empréstimo consignado não poderia ser aplicado, por analogia, a contratos com desconto em conta corrente.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.586.910/SP, segundo o qual não haveria base legal para aplicar aos descontos em conta corrente a mesma limitação legal incidente sobre empréstimos consignados.

Afirma que a demandante “contraiu, dispôs e gozou como bem quis das vantagens dos empréstimos solicitados”, tendo ciência do valor das parcelas, vencimentos, encargos, juros prefixados e forma de pagamento.

Defende, assim, a autonomia da vontade, a boa-fé contratual e a incidência do princípio pacta sunt servanda, argumentando que nenhuma contratação foi imposta à autora.

Alega que o simples comprometimento de parte da renda com empréstimos pessoais, contratados livremente, não caracteriza, por si só, superendividamento nem violação à dignidade da pessoa humana. Em suas palavras, “a demandante busca se livrar de seu dever de pagar, haja vista o seu descontrole em efetivar a contratação de vários empréstimos, acabando por se superendividar”.

Argumenta que a soma de empréstimos acima de 30% da renda, se existente, teria decorrido de “única e exclusiva responsabilidade” da própria autora, que estaria consciente de sua condição financeira no momento da contratação.

Acrescenta que permitir a modificação judicial de contratos válidos comprometeria a segurança jurídica das instituições financeiras.

Informa que não houve comprovação da situação prevista no art. 54-A, § 1º, do CDC, segundo o qual o superendividamento corresponde à impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial.

Aduz que a autora não comprovou afronta ao mínimo existencial nem demonstrou alteração relevante de sua situação econômica que justificasse a repactuação dos contratos.

Aponta que não estariam preenchidos os requisitos para fixação dos honorários advocatícios em seu desfavor e requer sua não fixação. Subsidiariamente, pede que sejam arbitrados no percentual mínimo de 10%, considerando a simplicidade da demanda.

Ao final, requer o provimento da apelação, reformando integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenando a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A ré (Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi)
sustenta, preliminarmente, que houve error in procedendo, pois o juízo teria passado diretamente da audiência conciliatória frustrada para o julgamento de mérito, sem instaurar regularmente a fase judicial prevista no art. 104-B do CDC.

Segundo a cooperativa, o procedimento de superendividamento é bifásico: primeiro ocorre a tentativa de conciliação; depois, caso frustrada, deve haver fase judicial própria, com contraditório, instrução probatória, análise técnica da capacidade financeira da consumidora e elaboração adequada do plano de pagamento.

Relata que a sentença aplicou de forma excessiva a Lei do Superendividamento e que a boa-fé da autora não poderia ter sido presumida de modo absoluto, especialmente porque ela teria contratado sucessivos empréstimos em curto período e não teria apresentado integralmente documentos financeiros relevantes, como extratos bancários e declaração de imposto de renda.

Diz que o mínimo existencial foi interpretado de maneira inadequada, pois a autora teria renda líquida superior a R$ 7.500,00 mensais.

Defende que as instituições financeiras não podem ser responsabilizadas automaticamente pelas escolhas econômicas da consumidora, sobretudo quando os contratos teriam informado claramente taxas, encargos, custo efetivo total e condições de pagamento.

Impugna o afastamento dos juros remuneratórios, multas e encargos, a descaracterização da mora, a substituição dos índices contratuais de atualização e a fixação automática do limite de 30% da renda líquida.

Informa que a Lei nº 14.181/2021 não autoriza revisão ampla e genérica de contratos válidos, nem exoneração contratual sem prova concreta de abusividade, vício de consentimento ou falha informacional.

Ao final, pede a cassação da sentença para que o processo retorne à origem e siga regularmente a fase judicial do art. 104-B do CDC. Subsidiariamente, requer a reforma integral da decisão para julgar improcedentes os pedidos da autora. Em último caso, pugna pela reforma parcial para preservar os encargos contratuais, a mora, a possibilidade de inscrição em cadastros restritivos, o recebimento integral do principal corrigido e a competência dos juízos próprios em eventuais execuções.

A apelada apresentou contrarrazões refutando integralmente os argumentos recursais, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e requerendo a majoração dos honorários advocatícios recursais (Ids 373957442 e 373957443).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora, servidora pública estadual, ajuizou ação com fundamento na Lei nº 14.181/2021, alegando encontrar-se em situação de superendividamento decorrente de múltiplos contratos de empréstimo firmados com as instituições financeiras requeridas. Segundo a inicial, as parcelas mensais somadas ultrapassavam R$8.000,00, comprometendo mais de 100% de seus rendimentos líquidos à época.

No curso do processo, foi realizada audiência conciliatória em 12/05/2025, com a presença de todos os credores, que rejeitaram a proposta de plano de pagamento apresentada pela consumidora, restando frustrada a tentativa de composição consensual (Id 373957383).

Consta ainda no Id 373957417 que a autora foi exonerada do cargo de Assessora da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, passando a perceber apenas bolsa-estágio de R$2.800,00 mensais, o que agravou substancialmente sua situação financeira.

O juízo de origem reconheceu a situação de superendividamento da autora, com base no art. 54-A, § 1º, do CDC, e estabeleceu plano judicial compulsório nos termos do art. 104-B do mesmo diploma legal. A decisão determinou: Repactuação das dívidas com preservação do valor principal corrigido pelo IPCA/IBGE e juros moratórios correspondentes à taxa SELIC deduzida do IPCA; Afastamento dos juros remuneratórios contratuais, multa e demais encargos originalmente pactuados; Pagamento em 60 parcelas mensais de R$840,00 (30% da renda atual), distribuídas proporcionalmente entre os credores; Afastamento da mora desde o ajuizamento da ação e Vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes durante a vigência do plano.

O
Banco do Brasil S.A.
interpôs apelação sustentando: impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça; legalidade dos contratos firmados; autonomia da vontade; impossibilidade de revisão contratual; não caracterização do superendividamento; ausência de comprometimento do mínimo existencial; e inaplicabilidade da limitação de 30% aos descontos em conta corrente.

A
Cooperativa Sicredi
também recorreu, alegando preliminarmente error in procedendo por suposta inversão do rito legal do superendividamento, sustentando que teria sido suprimida a fase judicial prevista no art. 104-B do CDC. No mérito, defendeu a inexistência dos pressupostos para reconhecimento do superendividamento e a impossibilidade das medidas determinadas na sentença.

A Lei n. 14.181/2021 (do Superendividamento), que alterou o CDC e o Estatuto do Idoso “
para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento
” cuida-se de procedimento com duas fases, conforme estabelecido no art. 104-A, do CDC, inserido pela referida Lei.

Na primeira,
conciliatória
, o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa,
que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, “
o juiz, a pedido do consumidor
,
instaurará

processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC).

Como visto, trata-se de procedimento especial, sendo de extrema importância a observância pelo judiciário de cada ato ali consignado, pois foi pensado pelo legislador como a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que necessita renegociar as suas dívidas para que lhe seja garantido o mínimo existencial.

Assim,
a designação da audiência do art. 104-A do CDC é ato processual fundamental
, para que as partes possam negociar e caso haja consenso, acordarem a melhor forma de repactuação dos débitos do consumidor endividado.

Já sobre a fase contenciosa, ficou assim estabelecido:

“
Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará
plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”.

Analisando os autos, verifico que após a audiência infrutífera, o juízo de origem não instaurou a fase contenciosa prevista no artigo 104-B do CDC, que determina a instauração de processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório.

A inobservância da fase contenciosa estabelecida pelo artigo 104-B da Lei nº 14.181/2021 compromete a validade da sentença proferida. O procedimento bifásico previsto na referida lei não é mera formalidade, mas garantia processual que visa assegurar o tratamento adequado do superendividamento, com a participação de todos os credores e a elaboração de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial do consumidor.

O § 3º do art. 104-B prevê a possibilidade de nomeação de administrador para apresentar plano de pagamento após cumpridas as diligências necessárias. Esta previsão revela a complexidade técnica inerente à elaboração do plano judicial compulsório, que pode demandar conhecimentos especializados em reorganização financeira.

No caso concreto, considerando a multiplicidade de contratos, a diversidade de credores, a alteração superveniente da situação econômica da consumidora e a necessidade de compatibilizar interesses conflitantes,
a eventual nomeação de administrador poderia ser objeto de apreciação pelo juízo, à luz das peculiaridades da causa
.

Além disso, o contraditório da fase contenciosa do art. 104-B destina-se especificamente à apresentação das "
razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar
", elemento essencial para a construção adequada do plano judicial compulsório. Trata-se de manifestação técnica específica sobre os fundamentos da recusa, que pode incluir aspectos não abordados nas peças processuais anteriores.

A alegação de que o resultado seria idêntico não afasta a nulidade, pois desconsidera que o procedimento adequado poderia conduzir a plano judicial diverso, mais equilibrado e tecnicamente fundamentado.

Em razão do acolhimento do pedido da ré (
Cooperativa Sicredi
) para anular a sentença, fica prejudicado o Recurso do réu (
Banco do Brasil
).

A propósito, em situação análoga à dos autos, esta Câmara já se manifestou no mesmo sentido:

“APELAÇÕES. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO).
PROCEDIMENTO BIFÁSICO. INOBSERVÂNCIA DA FASE CONTENCIOSA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PREVISTO NO ART. 104-B DO CDC
. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DOS RÉUS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repactuação de dívidas (superendividamento), limitando os descontos em folha de pagamento ao patamar de 35% dos descontos em folha da requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inobservância do procedimento legal estabelecido pela Lei nº 14.181/2021 para o tratamento do superendividamento, especificamente quanto à necessidade de instauração da fase contenciosa prevista no artigo 104-B do CDC após a audiência conciliatória infrutífera.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, com fase conciliatória (art. 104-A do CDC) e, em caso de insucesso, fase contenciosa (art. 104-B do CDC).

4. Após a realização de audiência conciliatória infrutífera, o juízo de primeiro grau não instaurou a fase contenciosa prevista no artigo 104-B do CDC, proferindo sentença que apenas limitou os descontos em folha de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da autora provido para anular a sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem. Recursos dos requeridos prejudicados.

Tese de julgamento:

Nas ações de repactuação de dívidas por superendividamento, é obrigatória a observância do procedimento bifásico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, com a instauração da fase contenciosa prevista no artigo 104-B do CDC após audiência conciliatória infrutífera
”.
(N.U 1025169-60.2023.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 04/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021. OMISSÃO NA ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA
. JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por consumidora e instituição financeira contra sentença proferida em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento,

2. A sentença limitou os descontos mensais dos empréstimos consignados da autora a 30% de seus rendimentos líquidos, reconhecendo afronta ao mínimo existencial.

3. A autora sustenta que não foi observado o procedimento especial da Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à homologação do plano de pagamento ou instauração da fase de repactuação judicial compulsória. A instituição financeira alega, preliminarmente, inépcia da inicial por cumulação indevida de pedidos e, no mérito, defende a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por inobservância do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC; e (ii) saber se os contratos de empréstimo consignado estão sujeitos aos efeitos da Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O procedimento da Lei nº 14.181/2021 é bifásico, devendo observar a fase conciliatória e, se frustrada, a fase de repactuação compulsória com revisão e integração dos contratos.

6. A sentença deixou de analisar os pedidos referentes à instauração da segunda fase do procedimento para elaboração de plano compulsório, configurando julgamento citra petita.

7. A nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular processamento, com análise integral dos pedidos iniciais, em conformidade com os arts. 104-A e 104-B do CDC. 8. Diante da anulação da sentença, resta prejudicado o exame do recurso da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora provido para anular a sentença. Determinado o retorno dos autos à origem para análise integral dos pedidos iniciais, especialmente quanto à instauração da fase prevista no artigo 104-B do CDC, com observância do procedimento da Lei nº 14.181/2021. Recurso da requerida prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A sentença que não observa as fases previstas nos arts. 104-A e 104-B do CDC, deixando de analisar pedido de instauração da fase judicial de repactuação compulsória, é nula por julgamento citra petita.
”
(N.U 1012760-18.2024.8.11.0041, Anglizey Solivan De Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

No mesmo contexto, colacionam-se julgados de outros Tribunais Superiores sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS- CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO- PRESSUPOSTO PRESENTE - Lei do Superendividamento- Procedimento específico- Inobservância- Ação que desconsiderou a situação de superendividamento da consumidora e julgou improcedente a pretensão inicial- Pressupostos legais presentes- Violação ao devido processo legal- Nulidade: - Considerando que busca a autora a repactuação de suas dívidas por meio do procedimento especial previsto pela Lei 14.181/2021, que introduziu significativas alterações no Código de Defesa do Consumidor; deve ser anulado o processo para observância do rito próprio, atendendo, com isso, o princípio do devido processo legal. Situação de superendividamento demonstrada.
Cabível instauração da segunda fase do procedimento bifásico da repactuação de dívidas, em observância ao disposto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor
. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA ANULADA”.
(TJSP - Apelação Cível: 10295821920238260100 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 14/02/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora superendividada contra sete instituições financeiras, com pedido de tutela provisória para limitação de descontos mensais a 35% da renda líquida, suspensão da exigibilidade dos valores excedentes, exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes e, ao final, repactuação das dívidas nos termos da Lei nº 14.181/2021. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o parcelamento dos débitos dentro da margem consignável e a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos. Diversos recursos foram interpostos pelas partes, incluindo alegações de nulidades, inaplicabilidade da Lei do Superendividamento, legalidade dos descontos e cláusulas contratuais.

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a autora preenche os requisitos legais para a repactuação de dívidas nos termos da Lei nº 14.181/2021; (ii) estabelecer se a limitação dos descontos mensais a 35% da renda líquida é aplicável no caso concreto; (iii) verificar a legalidade da exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; (iv) avaliar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa e desrespeito ao procedimento legal; e (v) analisar se há contrato excluído da repactuação por observar limites legais específicos.

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento especial bifásico para a repactuação de dívidas de consumidores superendividados: a primeira fase é consensual, com realização de audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento; a segunda fase, compulsória, só se inicia após o insucesso da tentativa conciliatória.

4. A sentença impôs plano judicial de pagamento diretamente após a fase conciliatória, sem instaurar a fase contenciosa prevista no art . 104-B do CDC, o que viola o procedimento legal e configura error in procedendo.

5. A jurisprudência do TJ/RJ tem reconhecido a nulidade de sentenças proferidas sem observância da segunda fase do rito previsto para o superendividamento, exigindo o regular processamento do feito com citação dos credores e apresentação de plano judicial elaborado conforme os parâmetros legais.

6. A ausência de instauração da fase prevista no art. 104-B compromete a validade da sentença, uma vez que não foram observados requisitos legais mínimos como a elaboração de plano compulsório com base em memória de cálculo, com liquidação do valor principal das dívidas e garantia do mínimo existencial.
7. Sentença anulada, prejudicados os recursos dos réus”.
(TJRJ - APELAÇÃO: 08277519420238190202, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 28/05/2025, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/05/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. SENTENÇA CASSADA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 104-B DO CDC. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Wescley José Oliveira Santos contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, sem observar o rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em determinar se o Juízo a quo observou o rito especial estabelecido pelo art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a audiência de conciliação e, na ausência de acordo, a instauração de plano judicial compulsório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 insere disposições no CDC para regular o superendividamento e define que o processo de repactuação deve iniciar com audiência de conciliação, na qual o consumidor apresenta proposta de pagamento (art. 104-A).

4. Na ausência de conciliação, o Juízo deve instaurar o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e elaborar um plano judicial compulsório, conforme o art. 104-B do CDC.

5. O Juízo de origem encerrou o feito sem instaurar o plano judicial compulsório, descumprindo o procedimento previsto na legislação.

6. A ausência de desenvolvimento da segunda etapa do rito especial implica nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

7. A matéria carece de apreciação pelo Juízo de origem quanto à elaboração do plano judicial compulsório, o que inviabiliza a aplicação do art . 1.013, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O rito especial de repactuação de dívidas por superendividamento, previsto na Lei nº 14.181/2021, deve ser integralmente observado, garantindo-se a audiência de conciliação e, em caso de insucesso, a instauração de plano judicial compulsório, nos termos do art . 104-B do CDC. 2. A ausência de observância ao rito especial implica a nulidade da sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 104-A e 104-B; CPC, art. 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJAM, Apelação Cível nº 0600585-86 .2022.8.04.3900, Rel . Des. João de Jesus Abdala Simões”.
(TJAM - Apelação Cível: 05255678220238040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso da ré (Cooperativa Sicredi)
para

anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja instaurada a fase contenciosa estabelecida pelo artigo 104-B da Lei nº 14.181/2021. Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso do réu (Banco do Brasil)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026